Tribunal: TJSP
Processo: 1051532-70.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI – Arrematação extrajudicial - Sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a cobrança se dê com base no valor da arrematação ou no valor venal para fins de IPTU, o que for maior, afastado o valor de referência estipulado pelo Município – Valor da base de cálculo,

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI – Arrematação extrajudicial - Sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a cobrança se dê com base no valor da arrematação ou no valor venal para fins de IPTU, o que for maior, afastado o valor de referência estipulado pelo Município – Valor da base de cálculo, entretanto, que no caso de arrematação, quer judicial ou extrajudicial deve prevalecer – Precedentes do C. STJ e deste C. Tribunal de Justiça – Modo originário de aquisição da propriedade - Fato gerador que se dá com o registro do imóvel no cartório de imóveis – Inteligência do art. 35, do CTN e 1.245, do CC - Atualização monetária do valor da base de cálculo devida - Sentença reformada em parte em sede de reexame necessário, com observação.